Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-70.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008488-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (AGRAVADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (AGRAVADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (AGRAVADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000547-29.1999.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Deusdete Moura da Silva, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo parcialmente o feito em relação à agravada, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada assumiu obrigação solidária ao assinar a cédula de crédito comercial na qualidade de representante legal da empresa executada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da procedência da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A solidariedade não se presume, devendo resultar de previsão legal ou de manifestação expressa de vontade, nos termos dos arts. 264, 265 e 275 do Código Civil, inexistente no caso concreto.

4.

A agravada assinou a cédula de crédito comercial exclusivamente na qualidade de representante da pessoa jurídica executada, sem cláusula de assunção de obrigação pessoal ou de fiança, afastando-se, assim, sua responsabilidade pessoal.

5.

A responsabilização do sócio ou representante depende da configuração de hipóteses excepcionais autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verificou nos autos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando observada a causalidade, nos termos do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo 961/STJ.

7.

A condenação em 3% sobre o valor atualizado da causa respeita os parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, não sendo excessiva nem desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura de sócio ou representante legal em cédula de crédito bancário, sem cláusula expressa de fiança ou de assunção de responsabilidade pessoal, não configura solidariedade nem legitima sua inclusão no polo passivo da execução.

2.

É cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade quando verificada a ilegitimidade passiva do executado e observada a causalidade, mesmo que a execução prossiga contra outros devedores.

3.

A fixação de honorários em percentual inferior ao teto legal e compatível com a complexidade do feito deve ser mantida, salvo evidente abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000547-29.1999.8.11.0055, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Deusdete Moura da Silva, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção parcial do feito em relação à executada, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa (ID 180291061).

O agravante sustenta, que a agravada assumiu obrigação solidária ao assinar a cédula de crédito bancário na condição de sócia e fiadora da empresa executada.

Invoca os artigos 896 e 904 do Código Civil de 1916 e os artigos 265 e 275 do Código Civil de 2002, para defender a solidariedade da executada. Alega, ainda, que a condenação em honorários seria incabível diante do princípio da causalidade e, subsidiariamente, pleiteia a fixação por equidade.

Requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução em face da agravada, ou, alternativamente, a exclusão da condenação em honorários ou sua minoração

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão monocrática que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da Executada/Agravada Deusdete Moura da Silva, condenando o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 3% do valor atualizado da causa, sob o fundamento de que a Recorrida assinou a cédula de crédito comercial executada apenas como representante da pessoa jurídica Deusdete da Silva - Me.

A decisão agravada reconheceu, com fundamento na prova documental, que Deusdete Moura da Silva assinou a Cédula de Crédito Comercial exclusivamente como representante da empresa executada, não havendo cláusula expressa de assunção de obrigação pessoal ou solidária

contra-minuta.

No caso em análise, restou comprovado documentalmente que a agravada assinou a Cédula de Crédito Comercial exclusivamente na condição de representante da pessoa jurídica "Deusdete da Silva - ME", não havendo cláusula contratual que a obrigue pessoalmente, nem manifestação inequívoca de assunção de responsabilidade solidária.

A solidariedade na obrigação não se presume, devendo resultar de previsão legal ou da manifestação expressa de vontade das partes, conforme os artigos 264, 265 e 275 do Código Civil.

Assim, a sua exclusão do polo passivo da execução encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que afasta a responsabilização pessoal do sócio ou representante quando ausentes elementos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica, como abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos tribunais estaduais, que reconhecem que a mera assinatura do sócio ou representante em contrato em nome da empresa não implica sua responsabilização pessoal, salvo quando configuradas as hipóteses excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, não há assinatura da agravada na qualidade de fiadora, tampouco foi demonstrada a intenção de se obrigar pessoalmente.

Assim, correta a exclusão da executada com fundamento na ilegitimidade passiva.

No tocante à condenação em honorários, também não assiste razão ao agravante, posto que nos termos do artigo 85 do CPC e à luz do Tema Repetitivo 961/STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a parte é excluída do polo passivo da execução, ainda que o feito prossiga contra os demais devedores, desde que observada a causalidade:

“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.” (STJ, Tema 961)

No caso concreto, a agravada foi indevidamente demandada, sendo compelida a constituir advogado e apresentar exceção de pré-executividade para ver reconhecida sua exclusão. Logo, é devida a verba honorária fixada pelo juízo de origem, com fundamento no princípio da causalidade

contra-minuta.

O percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC. Considerando que a condenação não atingiu o teto legal e observou o número de executados, não se vislumbra excessividade ou violação ao critério de equidade, razão pela qual não há razão para redução da verba.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025